Tribunal: STF
Processo: ADC 11
Classe: ADC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-26
Data de publicação: 2009-08-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ADC. Liminar deferida. 
   Prazo vencido. Autos na Procuradoria-Geral da República. 
   Prorrogação da eficácia da liminar. Deferimento. Questão de ordem 
   resolvida nesse sentido. Prorroga-se a eficácia de liminar 
   concedida em ação direta de constitucionalidade, quando, vencido 
   o prazo, os autos se encontrem, para parecer, na 
   Procuradoria-Geral da República